Tribunal: TJES
Processo: 5000661-65.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-65.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DIAS DE FREITAS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. ATRASO SIGNIFICATIVO E PERNOITE FORÇADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR O ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo com conexão, ocasionando atraso aproximado de nove horas e pernoite não programado, embora prestada assistência material pela companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave, com atraso significativo e pernoite forçado, caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais, ainda que oferecida assistência material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O cancelamento de voo por problemas técnicos ou manutenção não programada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.
5. A comunicação tardia do cancelamento, a proposta inicial de reacomodação excessivamente onerosa e o atraso total de aproximadamente nove horas extrapolam o mero aborrecimento.
6. A prestação de assistência material, embora obrigatória, não é suficiente para elidir o dano moral decorrente da frustração do planejamento da viagem e do pernoite forçado.
7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. O cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso significativo de voo, com pernoite forçado e falha na reacomodação do passageiro, caracteriza dano moral indenizável, ainda que prestada assistência material. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada com moderação, observando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 737; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5035026-34.2022.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000661-65.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
BRUNO DIAS DE FREITAS

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. ATRASO SIGNIFICATIVO E PERNOITE FORÇADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR O ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo com conexão, ocasionando atraso aproximado de nove horas e pernoite não programado, embora prestada assistência material pela companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave, com atraso significativo e pernoite forçado, caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais, ainda que oferecida assistência material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O cancelamento de voo por problemas técnicos ou manutenção não programada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.
5. A comunicação tardia do cancelamento, a proposta inicial de reacomodação excessivamente onerosa e o atraso total de aproximadamente nove horas extrapolam o mero aborrecimento.
6. A prestação de assistência material, embora obrigatória, não é suficiente para elidir o dano moral decorrente da frustração do planejamento da viagem e do pernoite forçado.
7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. O cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso significativo de voo, com pernoite forçado e falha na reacomodação do passageiro, caracteriza dano moral indenizável, ainda que prestada assistência material. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada com moderação, observando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 737; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5035026-34.2022.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

O Recorrente narrou em sua petição inicial que adquiriu passagens aéreas da Recorrida para o trecho Vitória x Florianópolis, com retorno programado para 20/01/2025, saindo de Florianópolis com conexão no Rio de Janeiro (GIG) e destino final em Vitória (VIX). O voo de conexão entre Rio de Janeiro e Vitória, com partida às 21h35, foi cancelado de forma súbita, com aviso a apenas uma hora antes do horário de decolagem. Após um primeiro realocamento que implicava mais de dezesseis horas de atraso e uma conexão adicional em São Paulo, o Recorrente, buscando o guichê da companhia, conseguiu um novo voo, este pela LATAM, que decolaria do Rio de Janeiro às 06h25 do dia seguinte e chegaria a Vitória às 07h30, resultando em um atraso total de cerca de nove horas em relação ao horário originalmente contratado.

Em razão do cancelamento do voo e do atraso significativo, o Recorrente foi forçado a pernoitar no Rio de Janeiro, tendo a companhia aérea oferecido assistência de hospedagem. Diante dos transtornos e da frustração do planejamento de sua viagem, o Recorrente requereu a condenação da GOL no valor de R$ 16.000,00 a título de danos morais.

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais (Id 16240871), sob o fundamento de inexistência de ato ilícito e presença de excludente de responsabilidade por força maior, considerando que o cancelamento se deu por problemas técnicos na aeronave e que a assistência material foi prestada.

Insatisfeito, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 16240873), buscando a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e a consequente condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16240878), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da transportadora aérea Recorrida pela falha na prestação de serviço, e se tal conduta enseja a reparação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a Recorrida alegou que o cancelamento do voo se deu por “problemas técnicos na aeronave que exigiram reparos extraordinários e não programados para garantia da segurança da tripulação e dos passageiros”. Sobre o tema, destaco que o cancelamento de voo por manutenção preventiva da aeronave caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos causados aos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste eg. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor.
O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

A alegação de que o cancelamento do voo se deu por manutenção extraordinária da aeronave, portanto, não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da Recorrida. Pelo contrário, problemas técnicos e operacionais relacionados à manutenção de aeronaves são inerentes ao risco da atividade econômica desempenhada pela companhia aérea e, dessa forma, caracterizam fortuito interno.

A Resolução ANAC nº 400/2016, embora estabeleça direitos e deveres em casos de atraso e cancelamento, como a necessidade de informação (Art. 20), reacomodação e reembolso (art. 21) e assistência material (arts. 26 e 27), não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da transportadora pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

A prestação de assistência material, como a oferta de hospedagem, é um dever legal da empresa e busca mitigar os desconfortos imediatos, mas não elide a frustração e o abalo psicológico causados pela quebra da expectativa e do planejamento do consumidor.

No caso em tela, o Recorrente foi notificado do cancelamento apenas uma hora antes da decolagem, evidenciando uma falha na comunicação. Ademais, a primeira alternativa de reacomodação proposta implicava um atraso superior a dezesseis horas e uma conexão desnecessária, o que demonstra a ineficiência da solução inicial e a completa desconsideração para com os compromissos do passageiro. A necessidade de o Recorrente "suplicar" por uma alternativa menos gravosa, que ainda assim resultou em um atraso de nove horas e pernoite não programado em cidade alheia ao seu domicílio, demonstra que a assistência, embora prestada, foi deficiente e não suficiente para evitar os profundos abalos sofridos.

O dano moral, nessas circunstâncias, não se resume a um mero aborrecimento. O atraso de nove horas, o pernoite forçado e a necessidade de intervir ativamente para mitigar os prejuízos causados pela falha da empresa são elementos que demonstram o abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano sofrido pela vítima, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Dessa forma, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se justo e adequado para reparar o dano moral suportado pelo Recorrente, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Ficam mantidas as demais disposições da sentença.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta instância recursal, ante o provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)